Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-09.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700199-09.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENNER AMARO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENNER AMARO DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Brasília que, na ação declaratória de indenização danos morais negativação e busca e apreensão indevida no 0732604-66.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., negou o pedido de concessão de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 114231319 autos de origem): A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: ... No caso dos autos, além de a parte ter deixado de anexar ao processo os documentos solicitados pelo Juízo, as circunstâncias de fato demonstram que ela teve condições para adquirir um veículo, bem de consumo de luxo, por valor nada modesto, sem prejuízo do seu sustento. Não é razoável supor que, nestas condições, não possa pagar as custas do processo, inferiores a uma só das prestações que assumiu para a aquisição do bem. As custas são necessárias para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso de quem realmente não possa pagá-las. Em face do exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Ademais, considerando que a parte não cumpriu as determinações contidas no artigo 2o da Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, do TJDFT, promova a Secretaria a retirada da marcação de tramitação do feito no Juízo 100% Digital. Publique-se. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, não possuir condições financeiras e econômicas para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustendo próprio ou da família. Assevera ter colacionados os documentos necessários para comprovação da hipossuficiência alegada. Requer em sede de antecipação os efeitos da tutela recursal, com a concessão do beneplácito à assistência jurídica gratuita e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. O agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu seu pedido de benefício da justiça gratuita. Nos termos do Código de Processo Civil: Art. 98 – A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. ... Art. 99 ... § 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Assim, verifica-se que é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao juiz, mesmo sem provocação da parte adversa, denegar o benefício. O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já pacificou a sua jurisprudência. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento. 3. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a questão federal suscitada. 4. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 820.085/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 19/02/2016) De fato, compulsando os autos eletrônicos, constata-se que o agravante colacionou recibos de pagamento de salário atual para demonstrar sua condição econômica/rendimentos e faturas de cartão de crédito. No caso, possível aferir que o recorrente percebe salário líquido médio de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), sendo, razoável deduzir a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência. Desta feita, constata-se, ao menos nesse momento de cognição sumária, a probabilidade do direito requerido aos benefícios da justiça gratuita. De igual modo, constata-se risco de grave dano, em face à iminente possibilidade de comprometer sua subsistência com o pagamento das custas processuais e cancelamento da distribuição do processo originário. Da mesma forma, não se verifica a irreversibilidade dos efeitos fáticos da medida, tendo em vista que constatada a possibilidade financeira da agravante, o pagamento poderá ser realizado. Ante o exposto, defiro a tutela recursal de urgência, para conceder a gratuidade de justiça requerida. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se. P. I. Brasília, fevereiro 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora